Tribunal: TJMT
Processo: 1020453-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020453-21.2020
AGRAVANTE: HELIO LOPES .
AGRAVADA: LINDOMAR FONSECA PINTO SANTANA.
Vistos.
Nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC e do § 1o do art. 80 do RITJ/MT, encaminhe-se o feito ao Excelentíssimo Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES, membro da 4a Câmara de Direito Privado, ante a prevenção decorrente do Recurso de Apelação Cível no 0017845-17.2015.8.11.0041 e do Agravo Regimental no 95773/2015.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS